Tribunal: TJMT
Processo: 1007861-41.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007861-41.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DAGNA DUDECK DE MORAIS - CPF: 993.495.233-53 (APELANTE), DOUGLAS SILVA BARBOSA - CPF: 032.238.801-51 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - CPF: 960.608.321-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007861-41.2017.8.11.0002

APELANTE: DAGNA DUDECK DE MORAIS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA MÍNIMA PRODUZIDA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO – APLICAÇÃO –
DECISUM
CASSADO - RECURSO PROVIDO.

A demonstração mínima da relação jurídica entre as partes afasta a alegação de ilegitimidade ativa e autoriza a aplicação da distribuição dinâmica da prova.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007861-41.2017.8.11.0002

APELANTE: DAGNA DUDECK DE MORAIS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Liquidação de Sentença julgada improcedente, com a condenação da autora nas custas e despesas processuais, porém suspenso o pagamento por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que os documentos juntados aos autos comprovam o vínculo entre as partes, ainda que minimamente.

Sustenta que instruiu o pedido com informações suficientes, tais como a provável data de ingresso, a forma como se deu e o plano adquirido.

Aduz que a Liquidação de Sentença não serve apenas para apuração do
quantum debeatur,
mas também para aferição da titularidade do crédito, e que o acesso ao Escritório Virtual da apelada está bloqueado desde 2013 por força de decisão judicial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007861-41.2017.8.11.0002

APELANTE: DAGNA DUDECK DE MORAIS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelante propôs a Ação de Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001 que declarou nulos todos os contratos/negócios jurídicos firmados com a apelada, conhecida como TELEXFREE.

Os
e-mails
trocados com a empresa que confirmam o cadastro (Id n. 47878071 - Pág. 1/5), assim como os comprovantes de saque de Id n. 47878072 - Pág. 2/5, são início de prova de que a apelante adquiriu cotas do plano AD Central Family.

O § 1o do art. 373 do CPC/2015 inovou ao permitir ao julgador a distribuição dinâmica do ônus da prova, e com o que tornou menos rígida a regra geral prevista nos incisos I e II desse mesmo artigo, devendo atentar-se para as peculiaridades do caso e estar preenchidos os requisitos ali elencados.

Daniel Amorim Assumpção Neves, no Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, 2016, 1o ed., Editora JusPodvim, pág. 659, esclarece:

“A partir da previsão do § 1o do art. 373 do Novo CPC, a inversão judicial, que ocorre por meio de prolação de uma decisão judicial, que será fruto da análise do preenchimento dos requisitos legais, passou a ser regra geral do Direito, de forma que em toda relação jurídica de direito material levada a juízo será possível essa inversão em aplicação da teoria, agora consagrada legislativamente, da distribuição dinâmica do ônus da prova.”

Dessa forma, quando houver dificuldade probatória da parte à qual cabia a produção, ou ausência ou insuficiência de recursos para tal finalidade, é possível, flexibilizando a regra geral, atribuir esse dever àquele que apresentar melhores condições para realizar a prova tida por indispensável para a elucidação da lide e alcance da verdade real dos fatos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - PROVA DOS ENCARGOS QUE INCIDIRAM SOBRE AS PARCELAS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - ART. 373, §1°, DO CPC - APLICABILIDADE. I -
Através da distribuição dinâmica do ônus da prova, positivada no art. 373, §1°, do CPC, autoriza-se ao Juiz distribuir o ônus da prova de maneira diversa da regra ordinária, prevista no art. 373, I e II, do CPC, atribuindo a responsabilidade pela produção da prova à parte que tem melhores condições de produzi-la ou que se encontre em posição privilegiada em relação à outra.
II - In casu, considerando que a prova necessária ao deslinde do feito diz respeito à suposta incidência de correção monetária sobre o saldo devedor do contrato, após o término do prazo para a entrega das obras, entendo que a prova de tal circunstância pode e deve ser feita pela vendedora do imóvel, que, em tese, possui todas as informações acerca da composição do saldo devedor e dos encargos que incidiram sobre as prestações.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.346873-6/002, Relator Des. João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2017, publicação da súmula em 12/07/2017)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS EM CAMINHÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – SOCIEDADE EMPRESARIAL – BEM ADQUIRIDO PARA O INCREMENTO DA ATIVIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO PROVIDO. “A aquisição de bens ou a utilização de serviços para implementar ou incrementar a atividade negocial descaracteriza a relação como de consumo.” (STJ –AgRg no REsp 860.080/RJ). Contudo, possível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado fato a parte que tem melhores condições de produzi-la, independentemente de sua posição processual e da natureza dos fatos a serem provados, de modo a permitir uma avaliação absoluta e justa dos fatos pelo juiz da causa.
(RAI n. 71577/2016, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, julg. 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a demonstração mínima, pelo autor, dos fatos que constituem seu direito (STJ - AgInt no REsp: 1717781 RO 2018/0001766-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018).

É o que ocorre nesta demanda, pois a relação jurídica está evidenciada pelos documentos mencionados, mas a apelante não tem acesso ao site da apelada, visto que foi desativado, o que a impede de obter as informações necessárias para receber os valores a que faz jus.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença, reconhecer a legitimidade ativa da apelante e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020